Tribunal: TJDFT
Processo: 0742027-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0742027-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVIA FARIAS FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal em apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora/apelante de custeio de fertilização in vitro pelo plano de saúde. Para tanto, alega que foi diagnosticada com uma mutabilidade genética rara e grave que lhe coloca em risco de vida, razão pela qual, por não ter filhos e pretender ser mãe, tem o direito de buscar a possibilidade de realização da seleção embrionária com o fito de evitar que sua futura prole tenha o mesmo problema. Sem razão, inicialmente, a apelante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ela interpôs o AGI no 0752902-19.2020.8.07.0000, com pedido de antecipação da tutela recursal, o qual foi indeferido pelo E. Relator, Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, ao fundamento de que: “(...) o tratamento que pretende não se destina à prevenção da doença que lhe aflige, mas sim à prévia gestação assistida, por meio de fertilização in vitro ̧ e com a finalidade de promover aprimoramento genético com a exclusão de embriões que contenham o mesmo gene da predisposição ao câncer de mama e ovários. (...)” Portanto, considerando que o procedimento não se destina ao tratamento de saúde da própria autora, nem conta com previsão contratual de cobertura, a sentença seguiu a orientação jurisprudencial firmada pelo Col. STJ no sentido de que a operadora de plano de saúde não está obrigada a custear a realização da fertilização in vitro. Nesse sentido: “(...) 2. A operadora de plano de saúde não está obrigada a proceder à cobertura financeira do tratamento de fertilização "in vitro" requerido pela beneficiária, na hipótese de ausência de previsão contratual, uma vez que tal procedimento não se confunde com o "planejamento familiar" de cobertura obrigatória, nos termos do inciso III do artigo 35-C da Lei 9.656/98. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1876507/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020) “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem se orientado no sentido de que a operadora de plano de saúde não está obrigada a proceder a cobertura financeira do tratamento de fertilização in vitro, uma vez que tal procedimento não se confunde com o planejamento familiar de cobertura obrigatória, nos termos do inciso III do artigo 35-C da Lei 9.656/98. Incidência da Súmula n.83/STJ (AgInt no REsp 1.808.166/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019)" (AgInt no REsp 1835797/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1845837/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Determino o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1067 pelo C. STJ (Definição da tese alusiva à obrigatoriedade ou não de cobertura, pelos planos de saúde, da técnica de fertilização in vitro). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator